Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO DE DÍVIDA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA. PREÇO DO BEM ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de suspensão do protesto de títulos, no pressuposto de que a dívida é anterior à data da aquisição do veículo em leilão público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência para que o “requerido suspensa (sic) o protesto em nome da parte autora, relacionado ao veículo placa JIA5510 HYUNDAY I30 e atinente aos débitos administrativos e tributários anteriores ao dia 18/03/2022, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa”.
O agravante sustenta que a responsabilidade tributária recai sobre o atual proprietário do bem, independentemente da data de ocorrência do fato gerador.
Decido.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No caso, em exame de cognição sumária, não estão configurados os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado. Com efeito, arrematado o bem em hasta pública, inexiste responsabilidade tributária do arrematante quanto aos períodos anteriores à realização da solenidade, porquanto os débitos tributários sub-rogam-se no preço do bem, nos termos do previsto no parágrafo único do art. 130 do CTN, ante a inexistência de relação jurídica entre o arrematante e o antigo proprietário do bem.
Nesse contexto, evidenciado que o protesto em nome do agravado refere-se a débitos administrativos e tributários anteriores à data da aquisição originária do bem pelo arrematante, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante.

Outrossim, conforme apontado pelo juízo de origem, foi determinado que o DETRAN providenciasse a desvinculação de todas as todas as restrições incidentes sobre o veículo, anteriores à arrematação.
Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.”
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. É fato incontroverso que em leilão realizado em 16/03/2022 o agravado arrematou o veículo I/HYUNDAY i30, placa JIA-5510/DF, sendo proferida decisão no processo 0002148-87.2018.4.01.4300, que tramitou na 4a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Palmas (TO), para determinar: “a desvinculação de todas as restrições e encargos anteriores à data de arrematação (16/03/2022), de qualquer natureza (artigo 144-A, § 5o, CPP), do veículo I/HYUNDAY i30, placa JIA-5510/DF, DE COR PRATA, CHASSI KMHDC51EBBU272091, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2011, RENAVAM 00253771242, arrematado por VANUTTY ASSIS LINO” (Processo 0725084-90.2024.8.07.0020 - ID 218889746 - Pág. 4).
6. Considerando que o protesto é referente às dívidas administrativas e tributárias anteriores à arrematação (Processo 0725084-90.2024.8.07.0020 - ID 220000034), a restrição em nome do agravado deve ser suspensa até o julgamento definitivo da demanda.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.